Tribunal: TCU
Processo: 041.111/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3360/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.111/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Marcondes Faria (XXX.153.978-XX); Edelsio Celio Korell Junior (XXX.935.538-XX); Elaine Cristina Borges de Souza Koketsu (XXX.906.048-XX); Erivaldo Rocha Abreu (XXX.875.665-XX); Evandro Carlos Ferreira (XXX.434.868-XX); Fernando Santana de Aquino (XXX.388.258-XX); Flavio Antonio Cunha Borges Leal (XXX.639.768-XX); Graziele Pedrosa (XXX.026.338-XX); Helena de Lacerda (XXX.822.508-XX); Jaqueline Kely Amaral Jorge (XXX.596.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.